Tribunal: TJMT
Processo: 0000710-79.2012.8.11.0046
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000710-79.2012.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GENESIO APOLINARIO - CPF: 177.119.831-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GENESIO APOLINARIO - CPF: 177.119.831-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO APOLINARIO - CPF: 177.119.831-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), GENESIO APOLINARIO - CPF: 177.119.831-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA – APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A CITAÇÃO E DEFESA DO EXECUTADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS – CABÍVEL A FIXAÇÃO NOS TERMOS DA SÚMULA 153 DO STJ –
HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA
–
POSSIBILIDADE
–
APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

Inexiste interesse recursal do Estado de Mato Grosso, no pleito ao afastamento das custas, uma vez que não houve condenação, pela sentença, a tal título.

Nos termos da Súmula 153 do STJ
“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ com repercussão geral (Tema 1002), firmou tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, bem como que o valor recebido a tal título deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da Execução Fiscal no 0000710-79.2012.8.11.0046, homologou o pedido de desistência do feito e julgou extinta a ação, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, sem custas e honorários.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença que, segundo alega, o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Sustenta ser indevida a condenação ao ônus da sucumbência, frente à rejeição da exceção de pré-executividade, destacando que, em verdade, é credor dos honorários e isento de pagamento de custas.

Requer a reforma da sentença, nos termos de suas razões. (ID. 225600294)

A Defensoria Pública, por sua vez, defende que, conforme a Súmula 153 do STJ, a desistência da ação após a citação da executada e a apresentação de defesa impõe ao exequente o ônus da sucumbência.

Salienta a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários em seu favor, mesmo atuando em face de ente federativo do qual é integrante, conforme Temas 129 do STJ e 1002 do STF.

Pugna pela reforma da sentença, a fim de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, revertido em benefício do Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado (ID. 225600297).

Contrarrazões apresentadas pelo

Estado de Mato Grosso (ID. 225600299) e pela Defensoria Pública (ID. 225600296).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado aponta a ausência de interesse recursal da Fazenda Pública. Depreende-se das razões de recurso de apelação do Estado de Mato Grosso o pleito a reforma da sentença, para afastar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Entretanto, a sentença que extinguiu o feito, em razão do pedido de desistência, não impôs qualquer condenação relativa a honorários sucumbenciais e apresenta contradição quanto as custas, como se verifica à seguir:

“Cuida-se de Execução Fiscal proposta por Estado de Mato Grosso em face de Genésio Apolinário, todos qualificados nos autos.

Em Id. 118783653, a parte autora requereu a desistência da ação.

É o breve relato. Decido.

Ante o petitório, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade,
condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais
. Ressalvada a hipótese de suspensão da execução dos referidos valores para os casos em que seja beneficiário da justiça gratuita (Lei Federal n. 1.060/50).

Sem custas e despesas processuais
.” (ID. 225600284)

No que tange aos honorários advocatícios resta evidente a ausência de interesse recursal do apelante. Quanto à condenação ao pagamento de custas, se observa que a ressalva da sentença destoa da figura da Fazenda Pública, relativo à suspensão da execução das custas na hipótese de ser beneficiário da justiça gratuita, situação que não se coaduna com a figura do Estado, assim deve prevalecer a ausência de condenação do apelante ao apelante em custas processuais.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar de ausência de interesse recursal.

É como voto.

MÉRITO

A segunda apelante Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, se insurge contra sentença que extinguiu o feito sem fixação de honorários advocatícios, argumentando ser cabível a condenação de honorários advocatícios quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Analisando os autos, verifica-se que a execução fiscal, ajuizada
em 2012, visava à cobrança de crédito não tributário, relativo à multa ambiental aplicada pela Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT,
“Por Transportar Madeira Sem a Devida Autorização Competente”
,
representado pela Certidão de Dívida Ativa no 20121006, no valor de R$ 1.551,42 (um mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e dois centavos).

O executado foi citado por edital e a Defensoria Pública, atuando como curadora especial, opôs exceção de pré-executividade em 15/06/2024 (ID. 225600276).

Posteriormente, em 24/05/2023, o Estado de Mato Grosso pleiteou a desistência da demanda, informando que o valor atualizado da certidão de dívida ativa era de R$ 4.198,34 (quatro mil cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos). Argumentou que, nos termos do art. 5o da Lei Estadual no 10.496/17, é facultada a desistência de execuções fiscais de valores inferiores a 160 UPF/MT (R$ 36.454,40 em maio de 2023).

Na sequência, o Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência e julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do CPC, sem fixar honorários advocatícios.

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados com as seguintes considerações:

“Em relação os embargos de declaração propostos pela Defensoria Pública não era mesmo caso de condenação em honorários advocatícios, pois conforme entendimento pacificado no âmbito do C. STJ,
não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. (...)

Pelo exposto, por não vislumbrar as hipóteses contidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios.” (ID. 225600292)

A inconformidade recursal decorre da ausência de fixação de honorários sucumbenciais, em virtude da homologação da desistência da ação e da consequente extinção do processo.

Na espécie se depreende que o pedido de desistência do exequente se deu após a citação do executado e a apresentação de defesa, por meio de exceção de pré-executividade, o que evidencia a atuação efetiva do patrono e justifica o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Juízo
a quo
fundamenta a não fixação de honorários por entender que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, “
quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
.

No entanto, recentemente o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral (Tema 1002), firmou entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, vejamos:

“1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator (a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023) (g.n.)

Assim, de maneira consistente, tem se manifestado este Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA-POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.
Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. (N.U 0004588-03.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

Dessa forma, cabível a condenação honorário
in casu
, frente à desistência do feito pelo exequente após a apresentação de defesa, bem como por serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, devendo ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3°, I do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
o recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I do CPC, revertido em benefício do Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da Defensoria Pública do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024